Tribunal: STF
Processo: RE 202308
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - FORMAÇÃO -
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA.
Implica violência ao princípio do acesso ao Judiciário e, alfim, do
devido processo legal - incisos XXXV e LV do artigo 5º da Carta de
1988 - decisão prolatada antes da reforma de 1994 que haja importado
no não-conhecimento do agravo de instrumento por insuficiência no
traslado de peças.